Tribunal: TJSP
Processo: 2150343-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
da entre os meses de maio e junho de 2020. O aumento no consumo de energia elétrica está umbilicalmente ligado ao aumento da produção. Essa assertiva, aliada à ausência absoluta de elementos de cognição que pudessem demonstrar a queda no faturamento impedem reconhecer a probabilidade do direito da autora, imprescindível à concessão da almejada medida.
Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150343-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

Itatiba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão da relatora que negou tutela recursal pleiteada pela agravante.
Ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto por Márcia de Souza, reputo prejudicado o agravo interno por ela também interposto contra decisão que negou tutela liminar recursal.

Prestação de serviços (energia elétrica). Ação de suspensão de exigibilidade de débito.

Ementa:
Agravo interno interposto contra decisão da relatora que negou tutela recursal pleiteada pela agravante.
Ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto por Márcia de Souza, reputo prejudicado o agravo interno por ela também interposto contra decisão que negou tutela liminar recursal.

Prestação de serviços (energia elétrica). Ação de suspensão de exigibilidade de débito. Requerimento de tutela de urgência. Alegação de que a pandemia de Coronavírus impossibilita a quitação das faturas de energia elétrica consumida. Indeferimento. Manutenção. Ausência de probabilidade do direito invocado.
A autora alega que se encontra em dificuldades financeiras por conta do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Coronavírus. No entanto, não traz um único documento capaz de fazer despertar no espírito do julgador a imprescindibilidade da concessão da medida urgente. Ao contrário, as faturas de energia elétrica revelam que sua atividade empresária se encontra a todo vapor, e que, inclusive, foi incrementada entre os meses de maio e junho de 2020. O aumento no consumo de energia elétrica está umbilicalmente ligado ao aumento da produção. Essa assertiva, aliada à ausência absoluta de elementos de cognição que pudessem demonstrar a queda no faturamento impedem reconhecer a probabilidade do direito da autora, imprescindível à concessão da almejada medida.
Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000618084
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2150343-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que
é agravante I&M PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA, é agravado AES
TIETÊ ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao agravo de instrumento. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150343-76.2020.8.26.0000 - Comarca de Itatiba
2/5
Voto no 25.245
Agravo de Instrumento no 2150343-76.2020.8.26.0000
Voto no 25.355
Agravo Interno no 2150343-76.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Itatiba / 1a Vara Cível
Juiz(a): Renata Heloísa da Silva Salles
Agravante(s): I&M Papéis e Embalagens Ltda.
Agravado(a)(s): AES Tietê Energia S/A
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA
RELATORA QUE NEGOU TUTELA RECURSAL PLEITEADA
PELA AGRAVANTE.
Ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento
interposto por Márcia de Souza, reputo prejudicado o agravo
interno por ela também interposto contra decisão que negou
tutela liminar recursal.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (energia elétrica). AÇÃO DE
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
QUE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS IMPOSSIBILITA A
QUITAÇÃO
DAS
FATURAS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
CONSUMIDA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO.
A autora alega que se encontra em dificuldades financeiras por
conta do estado de calamidade pública decorrente da pandemia
de Coronavírus. No entanto, não traz um único documento
capaz de fazer despertar no espírito do julgador a
imprescindibilidade da concessão da medida urgente. Ao
contrário, as faturas de energia elétrica revelam que sua
atividade empresária se encontra a todo vapor, e que, inclusive,
foi incrementada entre os meses de maio e junho de 2020. O
aumento no consumo de energia elétrica está umbilicalmente
ligado ao aumento da produção. Essa assertiva, aliada à
ausência absoluta de elementos de cognição que pudessem
demonstrar a queda no faturamento impedem reconhecer a
probabilidade do direito da autora, imprescindível à concessão
da almejada medida.
Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150343-76.2020.8.26.0000 - Comarca de Itatiba
3/5
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de suspensão de
exigibilidade de débito que I&M PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. move em face
de AES TIETÊ ENERGIA S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida pela
autora, consistente na suspensão, in limine litis, da exigibilidade das faturas
de energia elétrica emitidas durante todo o período em que perdurar o
estado de calamidade pública decorrente da covid-19.
A autora narra na inicial que é consumidora da energia elétrica
fornecida pela ré. Em razão do estado de calamidade pública decorrente da
pandemia de Coronavírus, seu faturamento foi reduzido consideravelmente.
Esse panorama configura força maior. Solicitou à ré a suspensão das
faturas de energia elétrica durante o estado de calamidade pública, mas não
obteve sucesso. Diz que não tem condições financeiras de seguir pagando
as faturas. Por isso, corre o risco de ver suspenso o fornecimento de
energia elétrica ao seu estabelecimento empresarial, o que dificultaria ainda
mais o desenvolvimento de sua atividade empresária. Pede a suspensão da
exigibilidade das faturas de energia elétrica emitidas durante todo o
período em que perdurar o estado de calamidade pública decorrente da
covid-19, mormente em sede de tutela de urgência.
O nobre magistrado a quo entendeu que não há como
suspender a exigibilidade dos débitos de energia elétrica e nem determinar
a manutenção do fornecimento de energia elétrica, considerando que os
valores são realmente devidos, bem como que não foram juntados
documentos a delinear a alegada dificuldade financeira.
Inconformada, a autora recorre. Alega, em suma, que a
pandemia de Coronavírus configura evento de força maior, com aptidão de
autorizar, conforme previsto em contrato, a suspensão da exigibilidade das
faturas. Estão presentes, em suma, os requisitos indispensáveis à concessão
da tutela de urgência. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r.
decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
Contraminuta às pp. 139/162.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150343-76.2020.8.26.0000 - Comarca de Itatiba
4/5
A agravante interpôs agravo interno contra a decisão
monocrática desta Relatora, que tinha processado o agravo de instrumento
sem concessão de tutela recursal.
Ambos os recursos (autos no 2150343-76.2020.8.26.0000 e no
2150343-76.2020.8.26.0000/50000) foram julgados em conjunto.
Houve oposição ao julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.
2. Ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento
interposto pelo agravante, reputo prejudicado o agravo interno também por
ele interposto contra decisão que negou tutela liminar recursal.
3. Quanto ao recurso de agravo de instrumento, o mesmo não
comporta provimento.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).
O deferimento ou não da tutela provisória requerida é
faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e
livre convencimento, dependendo, para a concessão, da verificação dos
referidos requisitos.
No caso concreto, não se vislumbra, ictu oculi, a probabilidade
do direito invocado.
A autora alega que se encontra em dificuldades financeiras por
conta do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de
Coronavírus.
No entanto, não traz um único documento capaz de fazer
despertar no espírito do julgador a imprescindibilidade da concessão da
medida urgente.
Ao contrário, as faturas de energia elétrica revelam que sua
atividade empresária se encontra a todo vapor, e que, inclusive, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150343-76.2020.8.26.0000 - Comarca de Itatiba
5/5
incrementada entre aos meses de maio e junho de 2020.
Com efeito, na fatura correspondente ao período de 11/04/2020
a 11/05/2020 a autora consumiu 5.944,6510 Megawatts. E de 11/05/2020 a
11/06/2020 houve um incremento no consumo, passando a ser de 6.347,7400
Megawatts. O aumento no consumo de energia elétrica está
umbilicalmente ligado ao aumento da produção.
Essa assertiva, aliada à ausência absoluta de elementos de
cognição que pudessem demonstrar a queda no faturamento impedem
reconhecer a probabilidade do direito da autora, imprescindível à
concessão da almejada medida.
4. Em face do exposto, não se conhece do agravo interno e
nega-se provimento ao agravo de instrumento.
5. Tendo em vista o julgamento concomitante, anota-se que a
cópia do presente julgamento também foi trasladada ao agravo regimental
autuado sob no 2150343-76.2020/50000, a fim de viabilizar o
arquivamento junto ao sistema informatizado do Tribunal.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.